Tribunal: TCU
Processo: 005.775/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio Fortuci Lopes contra o Acórdão 521/2025-TCU-2a Câmara, que conheceu e negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 3461/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer), que declarou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria devido à concessão da vantagem de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interposto em face do Acórdão 521/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, com efeitos infringentes, acolhê-los parcialmente, a fim de declarar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3461/2023-TCU-Segunda Câmara e considerar ilegal o presente ato de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.